Tribunal: STF
Processo: RHC 212331
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Moacir Rosa contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 7.12.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 678.165/SC.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente foi flagrado, em local conhecido pela venda de drogas, com 1.769,2 gramas de maconha em uma mochila, sobrevindo condenação à pena de cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, por tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei 11.343/2006), tendo sido negado o redutor do tráfico privilegiado, por concluir-se pela dedicação do paciente à traficância não esporádica (e-docs. 378-387).



    3. Acusação e defesa apelaram, a primeira para majorar a pena-base aplicada, a segunda para que fosse reconhecido o privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso da defesa e deu provimento ao recurso da acusação, majorando a pena-base, tornando a reprimenda definitiva em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa (fls. 37-38, 47-57, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). DECISÃO CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA PLENAMENTE EVIDENCIADAS PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA ALIADA AS PALAVRAS SEGURAS DOS POLICIAIS QUE PROCEDERAM O FLAGRANTE E DEMAIS INDÍCIOS CARREADOS AOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE A INDICAR QUE O RÉU COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO AFASTADO. REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06. INADMISSIBILIDADE. RÉU DEDICADO À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO QUE O SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. INEXEQUIBILIDADE. QUANTIDADE DA REPRIMENDA QUE IMPEDE A CONCESSÃO DO REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. PENA QUE SUPERA O PATAMAR MÁXIMO DE QUATRO ANOS ESTABELECIDO PELO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTE TRIBUNAL. EXEGESE DO ART. 66, III, ‘C’, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. RECURSO MINISTERIAL. POSTULADA MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA DO ACUSADO. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM FUNÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06). PRETENSÃO ACOLHIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DA DEFESA CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO” (fl. 56, vol. 1).



    4. Em 2.7.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000483-65.2020.8.24.0008/SC, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 678.165/SC no Superior Tribunal de Justiça. A defesa requereu medida liminar e pediu a aplicação da causa especial de diminuição de pena do “art. 33, § 4.º, da Lei nº 11.343/06 em favor do Paciente, com a redução da pena em 2/3 na terceira fase da dosimetria penal (ou fração inferior). Por consequência, deverá ser alterado o regime inicial para o regime aberto e substituída a pena por multa e uma restritiva de direitos” (fls. 3-11, vol. 1).



    Em 14.10.2021, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 422).



    Em 7.12.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06) NÃO APLICADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO INDICATIVAS DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A pena-base foi aumentada com fundamento na quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06 e a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 desta Lei deixou de ser aplicada em razão das circunstâncias do delito, sendo ressaltado, dentre outros, a forma de acondicionamento do entorpecente e as circunstâncias da prisão, restando demonstrado, portanto, o profundo envolvimento do paciente com o tráfico ilícito de entorpecentes e inviabilizando a concessão do benefício. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 434).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que, “quanto à quantidade de tóxico apreendida, insta destacar que não se presta a demonstrar suposta dedicação a atividades criminosas apenas a quantidade do entorpecente apreendido, mormente quando se tem em conta que o paciente é primário e não possui antecedentes penais. Inviável que seja referendada tal presunção” (fl. 4, e-doc. 437).



    Assevera que “a dedicação a atividades criminosas exige habitualidade, permanência, conjunção de propósitos, ou seja, que o réu faça do crime seu meio de vida, sendo equivocado o entendimento de que a ocorrência de apenas uma infração denote eventual dedicação do paciente a atividades criminosas – mormente quando é certo que o paciente não foi sequer denunciado por delito de associação para o tráfico” (fl. 6, e-doc. 437).



    Ressalta que “A forma de acondicionamento do entorpecente e as circunstâncias da prisão, de outra banda, além de não terem sido mencionadas pelas instâncias ordinárias para afastar a incidência do privilégio, mas apenas pelo STJ, não trazem nenhuma excepcionalidade. Conforme constou da denúncia, a droga foi encontrada dentro de uma mochila carregada pela corré GRACIELE, tendo ambos os réus sido abordados porque ‘ao avistarem a viatura da Polícia Militar, passaram a correr’, atitude que, com a devida venia, não se presta a concluir pelo alegado ‘profundo envolvimento do paciente com o tráfico ilícito de entorpecentes’” (fls. 6-7, e-doc. 437).



    Assinala que “o ato de correr ao avistar a viatura, sem que sequer tenha sido feita abordagem policial prévia, longe de demonstrar habitualidade criminosa, aponta a inexperiência dos réus naquele tipo de conduta” (fl. 7, e-doc. 437).



    Este o pedido: 



    “Cabe a essa e. Corte analisar se, frente ao contexto fático assentado pelas instâncias ordinárias, foi (ou não) adequado afastamento da incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (…) Ex positis, requer a Vossa Excelência o provimento do presente recurso, a fim de que seja concedida a ordem, nos termos em que pleiteada na exordial” (fl. 8, e-doc. 437).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 453).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa:



    “Recurso ordinário em Habeas Corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Pleito pela concessão da minorante do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa. Quantidade de droga apreendida. Alegação de que houve ‘bis in idem’. Insubsistente. Benefício afastado não só em razão da elevada quantidade dos entorpecentes apreendidos, mas, também, por outras circunstâncias do caso. Regime semiaberto. Substituição da pena. Análise prejudicada. Inexistência de flagrante ilegalidade. Parecer pelo não provimento do recurso” (e-doc. 457).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com readequação da dosimetria da pena e abrandamento do regime de cumprimento. O argumento é o de que as decisões das instâncias ordinárias não teriam fundamentação idônea para afastar a aplicação da causa especial de diminuição.



    8. O recorrente foi condenado em primeira instância pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, no valor unitário mínimo.



    Ao afastar a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e não majorar a primeira fase da dosimetria em razão da quantidade de drogas, o juízo de primeira instância assentou:



    “De início, convém ressaltar que os autos originários n.º 0013797-49.2018.8.24.0008 foram cindidos em relação ao acusado MOACIR ROSA e aquele feito foi julgado somente em relação às condutas da ré Graciele Sarnoski. (…)



    Do privilégio. 



    Reza o § 4.º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 que ‘nos delitos definidos no caput e no § 1.º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.’. 



    Observo que os requisitos previstos são cumulativos. Vale dizer, o réu deve ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar às atividades delituosas, tampouco integrar organização criminosa. No caso em exame, conquanto seja primário, o réu não preenche todos os requisitos, uma vez que dedicava-se à atividade delituosa, pois, consoante visto acima, foi surpreendido na posse de grande quantidade de maconha (1.769,2 gramas).



    Assim, a grande quantidade de entorpecente apreendida em poder do réu permite tê-lo como indivíduo que já vinha se dedicando ao tráfico, até porque um iniciante nem mesmo teria como dispor de uma logística que lhe permitisse ter acesso à referida quantidade de entorpecentes. (…)



    Da aplicação da pena.



    Resolvidas as questões meritórias e estando trilhado o caminho da procedência da denúncia, passo à fase de aplicação da pena. Nesta etapa, o magistrado há de se guiar pelo critério trifásico de fixação da reprimenda, verificando inicialmente as circunstâncias judiciais, após as circunstâncias agravantes e atenuantes e, por fim, as causas de aumento ou diminuição que incidirão sobre a pena irrogada.



    Anotados estes elementos, assento que na primeira fase da dosimetria considero: a culpabilidade, compreendida como a reprovabilidade social da conduta, é normal à espécie; o réu é tecnicamente primário (certidões dos eventos 321- 322); não foram suscitados fatos desabonadores de sua conduta social; inexistem elementos que permitam aferir a personalidade da agente; o motivo do ilícito foi normal à espécie; as circunstâncias e as consequências são próprias do tipo; não há falar em comportamento da vítima neste tipo de delito. A quantidade, a variedade e natureza das substâncias apreendidas não justificam um incremento na aplicação da pena, até porque já foram utilizadas para afastar o tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). Assim, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa



      Na segunda fase, não vislumbro a existência de circunstâncias agravantes ou atenuantes da reprimenda, mantendo a pena no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição a serem reconhecidas na terceira fase da dosimetria da pena” (e-docs. 378-387).



    9. Ao acolher a apelação ministerial, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina majorou a pena-base com fundamento na quantidade de drogas e manteve a não incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:



    “Ressalta-se que o referido laudo atestou a apreensão de 3 (três) porções de maconha, acondicionadas individualmente em embalagem de plástico, apresentando a massa bruta total de 1.769,2 gramas (mil, setecentos e sessenta e nove gramas e dois decigramas). (...)



    Dessa forma, em que pese a alegação de insuficiência probatória, o acervo amealhado é suficiente para amparar o decreto condenatório em relação ao crime de tráfico de drogas, pois embora o réu tenha negado a autoria delitiva nas duas oportunidades em que fora interrogado, as palavras dos agentes públicos foram seguras e uníssonas, tornando a tese de ausência de provas totalmente dissonante do contexto dos autos, devendo prevalecer a narrativa destes, que possuem força probante e crédito, quando ausentes quaisquer outros indícios que as tornem duvidosas.



    Ademais, para que se considere o exercício da traficância, é prescindível que o acusado seja flagrado em conduta de efetiva mercancia e auferimento de lucros, uma vez que a lei tipifica várias espécies de condutas, não apenas o comércio, mas também ‘ter em depósito’, ‘trazer consigo’, ‘transportar’, dentre outros verbos, elementos estes próprios que evidenciam a destinação comercial da droga, como bem preleciona o ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci, ‘deve ser considerado traficante não apenas quem comercia entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de drogas, como, por exemplo, aquele que a ‘guarda’ ou a ‘mantém em depósito’’ (Ap. 1.0324.04.023371-4/001, rel. Paulo Cezar Dias, 13.09.2005, DJ 24.11.2005)’ (Leis penais e processuais penais comentadas. São Paulo: RT, 2006, p. 768). (...)



    No caso dos autos, vê-se portanto que não permite entendimento diverso daquele alcançado pelo Magistrado sentenciante, que concluiu pela condenação do réu pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. (...)



    Portanto, diante das circunstâncias da prisão, a quantidade, a forma de seu acondicionamento, a conduta do acusado e das demais provas coligidas aos autos, levam à conclusão inequívoca da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não sendo hipótese de incidência do princípio in dubio pro reo.



    Quanto ao pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, não há como acolher tal desiderato, pois não se vislumbra a satisfação de todos os requisitos legais. (...)



    In casu, apesar de ser primário, conforme destacado na sentença condenatória, não resta dúvida que o acusado não se tratava de pequeno traficante, pois a quantidade de drogas apreendidas afasta a caracterização do traficante eventual e, por outra banda, ratifica a conduta do profissional do tráfico que faz deste o seu meio de vida. 



    Portanto, a aplicação do redutor decorrente do tráfico privilegiado - art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06 - não é possível, uma vez que a considerável quantidade de drogas demonstra a dedicação do réu ao comércio habitual de substâncias ilegais, não estando presentes os requisitos ensejadores para a causa especial de diminuição da pena. 



    Nesse sentido: (…)



    Todo esse contexto é incompatível com o tráfico amador, único, isolado, de pequena monta e não organizado, o que torna inviável a aplicação de tal benesse. 



    Com relação ao pedido de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade para o aberto, não há como acolher tal desiderato, pois embora o réu não seja reincidente, a quantidade de reprimenda é incompatível com regime menos gravoso que o semiaberto, com espeque no art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal.



    O acusado requer também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos porém, a reprimenda supera o patamar máximo de quatro anos estabelecido pelo art. 44, I, do Código Penal. (…)



    Por sua vez, a irresignação ministerial almeja a majoração da reprimenda aplicada sob o fundamento de que a quantidade de drogas apreendidas justificaria o aumento da pena-base. (...)



    No caso em comento, foram apreendidos em poder do acusado, conforme atestou o laudo pericial (evento 150) 1.769,2 gramas (mil, setecentos e sessenta e nove gramas e dois decigramas) de maconha. 



    Ressalta-se que o art. 42 da Lei n. 11.343/06 autoriza maior severidade na fixação do quantum de pena, dependendo da natureza ou da quantidade do estupefaciente que é traficado, como imperiosa necessidade de repressão ao nefasto comércio, ainda que as circunstâncias previstas no art. 59 do referido Estatuto favoreçam o réu.



    Destarte, a pena-base pode ser majorada com base nas circunstâncias consideradas desfavoráveis, ou seja, a quantidade de drogas, possibilitando o aumento da sanção.



    Ademais, mesmo tendo o Juízo a quo considerado a quantidade de entorpecentes para afastar a benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, não configura bis in idem (...)



    Passa-se à aplicação da pena.



    Na primeira fase da dosimetria, todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis, razão pela qual a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão. Majora-se assim, a reprimenda em decorrência do disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/06, em razão da natureza e quantidade de drogas apreendidas, restando a pena-base corporal estabelecida em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Quanto a pena de multa, esta resta estabelecida em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.



    Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes.



    Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, fixando a reprimenda em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 



    Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso do Ministério Público e dar-lhe provimento e conhecer em parte do recurso do acusado e negar-lhe provimento” (fls. 47-55, vol. 1)



    10. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 678.165/SC, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus e manteve o afastamento da alegação de constrangimento ilegal. Tem-se no voto condutor do julgamento:



    “A pena-base foi aumentada com fundamento na quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06 e a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 desta Lei deixou de ser aplicada em razão das circunstâncias do delito, sendo ressaltado, dentre outros, a forma de acondicionamento do entorpecente e as circunstâncias da prisão, restando demonstrado, portanto, o profundo envolvimento do paciente com o tráfico ilícito de entorpecentes e inviabilizando a concessão do benefício. 



    A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: (...)



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental” (fls. 4-8, e-doc. 434).



    11. Pelo decidido nas instâncias antecedentes, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada por ter o Tribunal de origem concluído dedicar-se o recorrente às atividades criminosas, com único fundamento na quantidade da droga apreendida.



    Essa fundamentação é inidônea e contraria a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O REDUTOR. APLICAÇÃO DA MINORANTE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 2. A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 3. Considerados a primariedade, os bons antecedentes ostentados pela paciente, a ausência de envolvimento, ou de maior responsabilidade com organização criminosa, ou de dedicação ao crime, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 194.896-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. SIMPLES REFERÊNCIA À QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA OU ILAÇÕES NO SENTIDO DA DEDICAÇÃO DO RÉU À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.561 AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).



    Confiram-se também as decisões proferidas no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 202.273/PA, DJe 1º.6.2021, e no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 202.189/SP, DJe 9.6.2021, de minha relatoria.



    É de se anotar que, em 10.12.2021, dei provimento ao recurso da corré Gracieli Sarnoski, no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 208.284/SC, nestes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA” (DJe 14.12.2021, com trânsito em julgado em 14.2.2022).



    Nos termos da jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal, a quantidade de drogas não pode ser utilizada como único fundamento para afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, como se deu na espécie em análise. 



    12. Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para conceder a ordem e determinar ao juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC aplique a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e, considerada a nova pena a ser imposta, reexamine o regime inicial de cumprimento de pena, concluindo fundamentadamente.



    Comunique-se ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina e à Terceira Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC, com urgência, para ciência e cumprimento desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora